Tribunal: TJMT
Processo: 1046828-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046828-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES ESTADUAIS 4.0 (IMPETRADO), WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA - CPF: 071.798.241-60 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega ausência dos requisitos legais para a medida extrema, enfatizando a ínfima quantidade de droga apreendida, a primariedade do paciente, sua residência fixa e ocupação lícita. Requereu, com isso, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva, diante da existência de mandado de prisão preventiva anterior, cumprido no mesmo momento da prisão em flagrante.

2. A presença de elementos típicos do tráfico (balança de precisão, porções fracionadas e dinheiro trocado) aponta para a habitualidade da conduta criminosa, afastando a alegação de quantidade ínfima e reforçando a periculosidade do agente.

3. O fundamento da prisão preventiva está devidamente demonstrado, com base na contemporaneidade dos fatos, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312, §2º e 313, I, do CPP.

4. A decisão encontra amparo no Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, que permite a dedução do risco de reiteração delitiva da existência de outras ações penais ou inquéritos em andamento.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se inadequada no caso concreto, considerando o risco real à ordem pública e o desprezo do paciente pelas normas legais e decisões judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presença de mandado de prisão preventiva anterior e a reiteração delitiva evidenciam o risco concreto à ordem pública e justificam a segregação cautelar. 2. A apreensão de porções fracionadas de entorpecente, associada à balança de precisão e dinheiro trocado, configura indício de habitualidade criminosa e afasta a alegação de uso pessoal. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando demonstrado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º; 310, II e §5º, IV; 312, §§ 2º e 3º; 313, I; 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006; TJMT, Enunciados n. 6 e 43 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 994.469/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 4/6/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Claudionor Antonio Chaves de Lima em favor de
WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT) que, nos autos n. 1023921-85.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 337811355, p. 69-75).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e insuficiente para demonstrar periculosidade ou abalo à ordem pública.

Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo (
Uber Moto
).

Alega, ainda, que a existência de outro processo criminal em curso não autoriza, por si só, a presunção de reiteração delitiva, invocando o princípio da presunção de inocência.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 337811353, 337811355 e 337811358.

Liminar indeferida (Id. 338236858).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 339717880).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 340211351).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/12/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), após ser avistado por policiais militares da ROTAM saindo de uma residência em uma motocicleta sem placa e tentar empreender fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação da viatura. Durante a busca pessoal foram localizadas
05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína
no bolso do paciente, além da quantia de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) em espécie.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 337811355 – p. 34-36), o paciente informou que morava em um quarto no mesmo terreno que estava saindo e, na busca realizada no referido quarto, foi encontrado sob o armário do quarto,
01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção média e 03 (três) porções pequenas de substância análoga à cocaína
, encontradas dentro de uma caixa de celular, além de
01 (uma) balança de precisão
.

Ao realizarem a checagem pessoal os policiais identificaram um mandado de prisão em desfavor do paciente (n. 1013508-47.2024.8.11.0042.01.0002-23), expedido pela Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos, referente a outro processo criminal da mesma natureza, o qual foi cumprido na mesma ocasião.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 02/12/2025, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em preventiva, enquanto a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória.

O Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento no art. 310, II c/c o art. 312, § 2º c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento, a existência do
fumus comissi delicti
consistentes, quanto à prova da materialidade, no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, bem como nos depoimentos colhidos.

(...).

Quanto à autoria delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam ao autuado, conforme narrativas dos policiais militares acima mencionados.

Demonstrado, portanto, o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública.

Isso porque o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública no caso concreto, ante os antecedentes do autuado, porquanto responde à ação penal pela prática do crime de tráfico, cujo mandado de prisão preventiva foi cumprido por ocasião de sua prisão em flagrante nestes autos, revelando indícios de que faz da traficância seu meio de vida.

Deste modo é aplicável o Enunciado n. 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

(...).

Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam gravidade superior ao normal ao tipo penal, eis que, em tese, o autuado perpetrava a mercância de entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas diversas porções de entorpecente, além de balança de precisão e quantia em espécie.

É importante destacar que as circunstâncias do caso concreto, associadas à apreensão de petrechos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (10 porções de drogas e 01 balança de precisão), revelam fortes indícios de que o autuado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, cuja dedicação à atividade criminosa faz anotar a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico privilegiado, bem como substanciam o abalo a ordem pública ensejador da prisão:

Enunciado n. 30 do TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018)”.

Desta forma, o ímpeto criminoso do autuado não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Não bastasse, verifica-se a alteração do Código de Processo Penal pela Lei n. 15.272/2025 que dispõe sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado e sobre os critérios para aferição da periculosidade do agente para concessão de prisão preventiva, inclusive quando da audiência de custódia.

Destarte, considerando que, no caso concreto, o autuado responde à ação penal n. 1013508-47.2024.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas, a conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo no art. 310, §5º, inciso IV, bem como art. 312, §3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo fundado receio de reiteração delitiva.

Ex positis
, com fundamento no art. 310, II c/c o art. 312, § 2º c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA, para garantia da ordem pública. (...) (Id. 337811355 – p. 69-75).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente configurado. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 337811355 – p. 32), Boletim de Ocorrência (Id. 337811355 – p. 34-36) e Laudo Pericial n. 311.3.26.9067.2025.070469-A01 (Id. 337811355 – p. 57-60), que atestou que os entorpecentes apreendidos totalizaram 3,98g (três gramas e noventa e oito centigramas de massa bruta), 14,07g (catorze gramas e sete centigramas de massa bruta) e 11,28g (onze gramas e vinte e oito centigramas de massa bruta), totalizando
29,33g
(vinte e nove gramas e trinta e três centigramas de massa bruta)
de cocaína
.

Portanto, a tese defensiva de “ínfima quantidade” ou mero uso é enfraquecida pela apreensão de apetrechos típicos da mercancia (balança) e pela forma de acondicionamento das drogas, demonstrando a plausibilidade da imputação de tráfico de drogas.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em ilações abstratas sobre a gravidade do crime, mas em um dado fático de extrema relevância: o risco concreto de reiteração delitiva.

Verifica-se que o paciente já responde à Ação Penal n. 1013508-47.2024.8.11.0042, em trâmite na 9ª Vara Criminal de Cuiabá, pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas.

Mais grave ainda é o fato de que, naquela mesma diligência do flagrante, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em aberto expedido no referido processo anterior.

Ora, tal circunstância revela que o paciente, mesmo ciente da persecução penal anterior e sendo procurado pela Justiça, persistiu, em tese, na prática criminosa.

Esse cenário atrai a aplicação do
Enunciado n. 6
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Vale lembrar que com o advento Lei n. 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§ 5º e 6º no art. 310 e §§ 3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

(...).

IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

(...).

§ 6º A decisão de que trata o
caput
deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública (...) conforme o caso.

No caso em tela, levou-se em consideração a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a atividade criminosa, mostrando-se o encarceramento como forma de prevenir que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida de modo a reiterá-la, como já ocorrido em vezes anteriores, o que configura o
periculum libertatis
.

Portanto, a segregação é imperativa para garantir a ordem pública, visto que o paciente demonstrou total desprezo pelas ordens judiciais e pelas normas penais, indicando que faz da traficância seu meio de vida.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso ora em análise, em que há indícios robustos de dedicação profissional à mercancia de entorpecentes - evidenciados pela apreensão de porções fracionadas de cocaína, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro trocado - concluindo-se que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, não se pode cogitar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Nesse sentido, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige sequer prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, considero que na hipótese dos autos, em que houve prisão em flagrante delito, os elementos são incontestáveis a indicar que o paciente esteja envolvido com o crime que ora lhe é imputado, de modo a impedir que se conceda à ele a almejada liberdade nesta fase processual.

Tais alternativas revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para coibir o ímpeto delitivo do paciente, cujo risco concreto de reiteração é demonstrado pelo fato de já responder a outra ação penal por crime idêntico e ostentar mandado de prisão preventiva em aberto, o qual foi cumprido justamente no ato do flagrante.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, do CPP), conforme se verifica:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Dessa forma, admitir a liberdade provisória ou medidas menos gravosas em face de quem demonstra total desprezo pelas ordens judiciais e pela aplicação da lei penal seria ineficaz para acautelar o meio social, sendo a manutenção da custódia a única via capaz de interromper o ciclo criminoso e evitar o perigo real gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Confrontando as alegações defensivas, observo que os predicados pessoais favoráveis (Uber Moto, residência fixa e primariedade técnica), embora existentes, não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar quando os fundamentos da prisão preventiva estão solidamente presentes. Este é o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

No tocante à quantidade de droga, o argumento de "quantidade ínfima" (aprox. 29g de cocaína) deve ser sopesado com a natureza da substância - de altíssimo potencial viciante e nocivo - e com o contexto de habitualidade e profissionalismo revelado pelo uso da balança de precisão.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está fadada ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pela defesa não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Webert Henrick da Silva Souza
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026